Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725532-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JOSE ANES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por haver pretensão modificativa, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 34942168, opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora